Tribunal: STJ
Processo: 0014482-06.2022.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865914 - PR (2025/0057030-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ROBERTO SOARES DA CRUZ
ADVOGADOS
: JOSÉ ADRIANO MALAQUIAS - PR020195
VIRGINIA TONIOLO ZANDER LAROCA - PR027593
ANDERSON DE SOUZA - PR059855
AGRAVADO
: GAFOR S.A
ADVOGADOS
: DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - PE007489
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade
1.
/singularidade recursal, ou unirrecorribilidade, segundo o qual não
é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte,
contra a mesma decisão.
Tendo a recorrente manejado dois recursos (embargos de
1.1.
declaração e recurso especial) contra o mesmo acórdão, não se
conhece do segundo reclamo, em face da preclusão consumativa.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 81013cf5-508b-4de4-b9e7-2812862844a1

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 81013cf5-508b-4de4-b9e7-2812862844a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865914 - PR (2025/0057030-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ROBERTO SOARES DA CRUZ
ADVOGADOS
: JOSÉ ADRIANO MALAQUIAS - PR020195
VIRGINIA TONIOLO ZANDER LAROCA - PR027593
ANDERSON DE SOUZA - PR059855
AGRAVADO
: GAFOR S.A
ADVOGADOS
: DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - PE007489
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade
1.
/singularidade recursal, ou unirrecorribilidade, segundo o qual não
é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte,
contra a mesma decisão.
Tendo a recorrente manejado dois recursos (embargos de
1.1.
declaração e recurso especial) contra o mesmo acórdão, não se
conhece do segundo reclamo, em face da preclusão consumativa.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ROBERTO SOARES DA CRUZ em face da decisão acostada à
fls. 333-334 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (art.
1.042 do CPC/15), por meio do qual o ora insurgente pretendia ver admitido o recurso
especial.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre por
ofensa à unicidade recursal, tendo em vista que a parte apresentou aclaratórios e
recurso especial em face do mesmo acórdão.
Documento eletrônico VDA50240253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: e8a1cb73-6243-4c87-bcc0-5f22c407624e

Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 337-344 e-STJ)
arguindo, em síntese, que interpôs o apelo nobre antes do julgamento dos aclaratórios
de maneira preventiva, bem como a desnecessidade de ratificação após o julgamento
do recurso integrativo.
Impugnação às fls. 349-358 e-STJ, com pedido de majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
É assente a jurisprudência deste STJ no sentido de que "
1.
no sistema
recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão,
"
a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último
(AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
17/8/2016
26/8/2016
No mesmo sentido:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
REGIMENTAL E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pelas mesmas
partes, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do
.
princípio da unirrecorribilidade
2. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.
(ARE no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.791.589/PR, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
12/5/2020
.)
15/5/2020

Confira-se, ainda, o entendimento das Turmas de Direito Privado deste STJ
em hipóteses semelhantes à presente (embargos de declaração e recurso especial
contra a mesma decisão):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÕES DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA50240253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: e8a1cb73-6243-4c87-bcc0-5f22c407624e

PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART.
1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ.
[...]
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interposição simultânea de
embargos de declaração e recurso especial pela mesma parte contra a mesma
decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e caracteriza preclusão
. Precedentes.
consumativa, impedindo o conhecimento do recurso especial
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.726.414/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
15/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A
MESMA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
. SÚMULA N. 579/STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSAL
[...]
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "é incabível a
aplicação do entendimento da Súmula n. 579 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, segundo a qual 'não é necessário ratificar o recurso especial interposto na
pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o
resultado anterior', pois ambos os recursos - embargos de declaração e recurso
,
especial - foram interpostos contra o acórdão da Corte a quo pela mesma parte
ou seja, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no
momento da interposição do recurso especial foram opostos pelos próprios
agravantes, e não pela parte contrária".
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.541.107/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, CONCOMITANTEMENTE, PELA
MESMA PARTE E CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. NÃO CONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
PROTOCOLADO POR ÚLTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolado
por último, ante a preclusão consumativa.
Caso concreto no qual embargos de declaração e recurso especial foram
manejados pela mesma parte, motivo pelo qual é inviável o conhecimento do
interposto na pendência de julgamento dos aclaratórios.
recurso especial
Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50240253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: e8a1cb73-6243-4c87-bcc0-5f22c407624e

(AgInt no REsp n. 2.072.678/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NOVO EXAME. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA
MESMA
PARTE,
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE.
PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. EFEITO
MODIFICATIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO, POR OUTRO FUNDAMENTO.
[...]
2. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolado
por último, ante a preclusão consumativa. Caso concreto no qual embargos de
declaração e recurso especial foram manejados pela mesma parte, motivo pelo
interposto na pendência de
qual é inviável o conhecimento do recurso especial
julgamento dos aclaratórios. Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de corrigir o erro material do
acórdão embargado, e, em novo julgamento, não conhecer do recurso especial,
por fundamento distinto.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.071.905/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O
MESMO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento de recurso especial interposto contra o mesmo acórdão para o
qual opostos anteriores embargos de declaração, por força do princípio da
.
unirrecorribilidade
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.028.290/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
28/6/2023

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO
ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO.
SÚMULA N. 579
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
/STJ. INAPLICABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50240253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: e8a1cb73-6243-4c87-bcc0-5f22c407624e

1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede
o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão
consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "é incabível a
aplicação do entendimento da Súmula n. 579 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, segundo a qual 'não é necessário ratificar o recurso especial interposto na
pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o
resultado anterior', pois ambos os recursos - embargos de declaração e recurso
especial - foram interpostos contra o acórdão da Corte a quo pela mesma parte,
ou seja, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no
momento da interposição do recurso especial foram opostos pelos próprios
agravantes, e não pela parte contrária" (AgRg no AREsp n. 2.091.933/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2022
).
13/12/2022
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.228.875/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
1/6/2023

Logo, correta a inadmissão do segundo recurso (ou seja, do recurso
especial).
Por fim, destaca-se que a tese de que o recurso especial foi interposto de
maneira preventiva somente faria sentido se os aclaratórios (opostos pelo próprio
insurgente) fossem manifestamente inadmissíveis - o que nem sequer se cogitou nas
razões da presente insurgência. Ademais, o acolhimento de tal alegação seria
chancelar a pretensão da parte de se beneficiar de sua possível e eventual torpeza.
De todo modo, após o conhecimento e julgamento dos aclaratórios na
origem, restou inconteste a efetiva da interrupção do prazo recursal - confirmando-se a
inadmissibilidade do apelo nobre violador da unirrecorribilidade.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Em relação ao pedido de majoração de honorários, registra-se que a
2.
verba sucumbencial já foi majorada na decisão monocrática.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não haverá honorários
recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11
" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX
do art. 85 do CPC/2015
FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
).
19/12/2018
07/03/2019
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50240253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: e8a1cb73-6243-4c87-bcc0-5f22c407624e

Documento eletrônico VDA50240253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: e8a1cb73-6243-4c87-bcc0-5f22c407624e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.914 / PR
Número Registro: 2025/0057030-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144820620228160019 00373137720248160019 144820620228160019 373137720248160019
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO SOARES DA CRUZ
ADVOGADOS : JOSÉ ADRIANO MALAQUIAS - PR020195
VIRGINIA TONIOLO ZANDER LAROCA - PR027593
ANDERSON DE SOUZA - PR059855
AGRAVADO
: GAFOR S.A
ADVOGADOS : DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - PE007489
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO SOARES DA CRUZ
ADVOGADOS : JOSÉ ADRIANO MALAQUIAS - PR020195
VIRGINIA TONIOLO ZANDER LAROCA - PR027593
ANDERSON DE SOUZA - PR059855
AGRAVADO
: GAFOR S.A
ADVOGADOS : DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
Documento eletrônico VDA50544046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 33ee4369-b311-4813-b609-ee31b69b6885

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - PE007489
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 33ee4369-b311-4813-b609-ee31b69b6885